Tribunal: STF
Processo: Rcl 82937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pré-Brasil Construções Pré-Fabricadas S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cotia/SP (Processo 1000747-35.2022.5.02.0242), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 3): 



    “Em 03/06/2024 houve o trânsito em julgado do processo nº 1000747-35.2022.5.02.0242 e, posteriormente as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos. 



    [...]



    A grande questão é, o Autor da ação, além de aplicar a SELIC de forma dúplice, aplicou o índice IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, desde o ano de 2012, que como é sabido, já não mais se encontrava na fase pré-judicial. 



    Entretanto, nos termos da Sentença proferida em 20/10/2022 constou que a liquidação dever-se-ia seguir o quanto disposto pelas ADCs 58 e 59 deste Supremo Tribunal, nos termos da Sentença:



    [...]



    Ocorre que, em 28/06/2024 o Juízo homologou os cálculos do Autor daquela ação, sem ao menos ter verificado qual índice de correção monetária e juros ali fora aplicado.



    [...]



    Ocorre que, os cálculos apresentados pelo Credor daquela ação estavam em total desconformidade com a decisão proferida por este Excelso Supremo Tribunal Federal, pois ele aplicou o índice IPCA combinado com juros de mora de 1% ao mês na fase pré-judicial, desde o ano de 2012, o que como demonstrado, a distribuição da primeira ação no Juízo Cível ocorreu em 12/01/2012. 



    Já a partir de 05/2022, momento em que houve a migração para o Juízo Trabalhista após resolvido o conflito de competência, a taxa SELIC foi aplicada duas vezes, como índice de correção monetária e também aplicada nos juros de mora, enquanto claramente deveria ser aplicada uma única vez, pois remunera juros e correção monetária de uma só vez.



    [...]



    Resta clara a necessidade que seja aplicada a tese proferida na ADC 58, para que a autoridade desta decisão seja mantida, em vista dos arroubos proferidos pelas decisões proferidas em 12/07/2024, 18/06/2025 e principalmente a proferida em 04/08/2025 no processo nº 1000747- 35.2022.5.02.0242, deveriam conhecer de tais questões de ofício, sendo estas matérias de ordem pública e não homologar um cálculo claramente contrário a decisão deste Excelso Supremo Tribunal.”



    Ao final, no mérito, requer “seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação, com a imediata cassação das decisões reclamadas, observando, in casu, a possibilidade do previsto no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que se trata de matéria objeto de jurisprudência consolidada a partir da tese fixada na ADC 58, com aplicação imediata”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES. O respectivo acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” 



    Acrescento que tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.191-RG, RE 1.269.353, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 16/12/2021, DJe de 23/02/2022, com o intuito de conferir as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.



    Sem razão a parte reclamante.



    A controvérsia se resume à alegação de erro de cálculo por parte do credor da execução trabalhista, ora beneficiário, cuja homologação pelo Juízo reclamado teria incorrido em suposta violação às ADCs 58 e 59, bem como às ADIs 5.867 e 6.021, ao referendar a “aplicação do IPCA-E mais juros de mora de 1% em processo que corria desde 2012, sendo aplicado tais índices desde então até 2022; e, 2- aplicação dúplice do índice SELIC” (eDoc. 3, fl. 9).



    No caso concreto, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cotia/SP rejeitou os Embargos à Execução oferecidos pelo Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “A reclamada, ora embargante, foi regularmente intimada (ID 64de53a) para que, nos termos do § 2º do artigo 879 da CLT, impugnasse os cálculos apresentados pelos reclamantes, porém somente se manifestou quanto já expirado o seu prazo para tanto, restando assim preclusa a possibilidade de impugnação de referidos cálculos em sede dos embargos à execução ora apreciados.



    Caso se entenda pela ausência de preclusão da impugnação dos cálculos homologados, ainda assim os embargos improcedem pelas seguintes razões: pois a sentença de ID 66564b3 determina a incidência da Selic, na fase judicial, como índice de correção monetária e determina que, na fase pré-judicial, incidem juros de mora à razão de 1% ao mês sobre os valores monetariamente corrigidos pelo IPCA-E, tal como corretamente aplicados nos cálculos homologados.



    Por devidamente pagas por ocasião dos recursos interpostos na fase de conhecimento desta ação pela reclamada, não há custas processuais objeto de liquidação na decisão de ID 91c4e3f, carecendo a reclamada de interesse processual quanto a tal questão.  



    Assim, em face do acima exposto, rejeito os embargos à execução opostos sob ID 09d0db4 pela reclamada. 



    Custas no valor de R$ 44,26 a cargo da reclamada, conforme os termos do artigo 789-A, V, da CLT.” (eDoc. 21, fl. 93-94) (grifo acrescido)



    Como se vê, o ato reclamado não destoa do quanto decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, no sentido de que “Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) e, igualmente, de que “Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”.



    Além disso, verifica-se que a insurgência da Reclamante não reside nos índices de atualização dos débitos trabalhistas que foram fixados na sentença que julgou a ação originária, mas, sim, no método de realização e, por conseguinte, na própria exatidão dos cálculos da execução trabalhista.



    Ou seja, a pretexto de buscar assegurar a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos precedentes vinculantes suscitados, a parte reclamante pretende, em verdade, “o refazimento dos cálculos de liquidação” (eDoc. 3, fl. 17), com base na alegação de que “o Autor da ação, além de aplicar a SELIC de forma dúplice, aplicou o índice IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, desde o ano de 2012, que como é sabido, já não mais se encontrava na fase pré-judicial” (eDoc. 3, fl. 6).



    No ponto, para divergir das conclusões adotadas pela instância de origem quanto à exatidão da conta apresentada, incursionando na análise dos supostos equívocos nos cálculos homologados pela autoridade reclamada, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos originários, providência inviável na via estreita da reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido: RCL 76.656 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 09/05/2025.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente